Tribunal: TJMT
Processo: 1002363-88.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002363-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SANDOVAL JOSE CARDOSO DE REZENDE - CPF: 957.374.721-91 (RECORRENTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002363-88.2022.8.11.0001

Parte Recorrente(s):
Sandoval Jose Cardoso de Rezende

Parte Recorrida(s):
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem na pauta: 413

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ANTECIPAÇÃO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DE COVID-19 – COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – CUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 2º DA RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC – DESPESAS COM ALUGUEL HOSPEDAGEM E VEÍCULO –

SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, considerou que as despesas com hospedagem e locação de veículo aumentada em dois dias, somando R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais) devem ser ressarcidas, em razão da alteração de data do voo contratado perante a empresa reclamada, contudo, concluiu que tal situação não foi apta a ensejar indenização por danos morais, para além da restituição dos valores gastos.

2.

Em suas razões, o recorrente sustenta
que adquiriu passagens aéreas para viagem junto à companhia aérea recorrida, sendo a saída de
Cuiabá/MT com destino a Maceió/AL
, com partida na data de 06/09/2021 sendo posteriormente alterado mediante comunicação prévia da empresa ré para o dia 04/09/2021.

3.

Aduz que esta situação lhe impingiu gastos extras com hospedagem e locação de veículo, os quais já haviam sido contratados, necessitando alterá-los.

4.

Da análise dos autos, observo que não há qualquer prova de que o pagamento de despesas extras tenha ocasionado algum dano maior ao consumidor, senão aquele concernente à diminuição de seu patrimônio, o que acertadamente restou analisado pelo juízo de primeira instância, condenando a empresa ré ao ressarcimento.

5.

A esse respeito, apesar da existência do gasto extra decorridas da antecipação do voo, somente tais fatos não são capazes de configurar danos morais, pois dele não decorreram situações excepcionais, cujas existências deveriam ser comprovadas de forma inequívoca pela parte interessada, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5º, V e X, da Constituição Federal.

6.

A respeito da comunicação prévia, o próprio autor afirma que fora previamente informado da antecipação do voo.

7.

Sobre o tema, a Resolução n. 556, de 13 de maio de 2020, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, dispõe sobre a flexibilização em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução n. 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19.

8.

A referida Resolução n. 556, vigente à época dos fatos que deram causa a este processo, estabelece em seu art. 2º que “as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.”

9.

Nesse sentido, o reclamante trouxe o e-mail que a recorrida lhe encaminhou, ainda no dia 06/07/2021, ou seja,
dois meses antes
da data do embarque – Id. 153758407.

10.

Por isso, para configuração dos danos morais
, impõe-se a prova escorreita do
dano
causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura
in re ipsa
.

11.

Assim, não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Se assim não procedeu a autora, não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

12.

Desse modo, não há qualquer indício de que a alteração do voo antecipadamente questionada tenha gerado lesão à personalidade do demandante, máxime a parte substancial da renda, quitada, com as devidas correções e atualizações de valores, na condição de danos materiais.

13.

Este é o entendimento que tem predominado nesta Turma Recursal no julgamento de hipóteses análogas à presente, com exemplifica o precedente de N.U 1010063-84.2021.8.11.0055, Turma Recursal Cível, relator Valmir Alaercio Dos Santos, Julgado em 22/11/2022.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido
.

16.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023